Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0709625-59.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS contra decisão desta Presidência (ID 72608850) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 956 do Supremo Tribunal Federal. Alega, em síntese, que a matéria invocada no recurso extremo se reveste de natureza eminentemente processual, na medida em que apenas pretende a suspensão do feito, pautada no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, devido à prejudicialidade externa gerada pela pendência de julgamento da ADI 7.195/DF, cujo desfecho poderá implicar a revisão do Tema 986 do STJ e até mesmo a superação da Lei Complementar 194/2022. Pontua que a futura decisão proferida na ADI 7.195/DF “não está abrangida pela ausência de repercussão geral do Tema 956 de repercussão geral do STF, que foi reconhecida em 07/08/2017, e, logo, antes da edição da LC 194/2022”, o que reforça a necessidade de paralisação dos autos até que a matéria seja devidamente examinada. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada e pela remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Décio Freire, OAB/DF 1.742/A. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. De início, oportuno registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias incidente sobre energia elétrica (RE 1.041.816 - Tema 956). Sobre o assunto, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que “a correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional” (g.n.), circunstância que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo à luz do que preceitua o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tal como disposto na decisão ora objurgada. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno se circunscreve tão somente à matéria apreciada sob o regime dos precedentes, as demais teses deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, instrumento processual já manejado pela parte ora agravante (ID 70749829) e examinado pelo STF (ID 72606476). Da análise da petição de agravo interno de ID 73518528, verifica-se que a agravante abordou argumentos que não refutam adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional, inexistindo impugnação específica das razões da decisão atacada, o que impossibilita o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada” (Rcl 78568 AgR, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 11/7/2025). No mais, importante anotar que a observância do rito disciplinador dos repetitivos, sob o enquadramento do Tema 956, deu-se em cumprimento à determinação oriunda do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme despacho proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ID 72606476). Por último, defiro o pedido de publicação, consoante requerido em ID 73518528. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031